Tribunal: TJMT
Processo: 1029696-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 10% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para majorar os alimentos provisionais para 10% do salário líquido do genitor, no curso de ação revisional de alimentos. O agravante sustenta a impossibilidade de arcar com o valor fixado, alegando despesas com outros filhos e familiares, além da alteração de sua participação em empresa familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a majoração dos alimentos provisórios para 10% do salário líquido do alimentante deve ser mantida diante da ausência de comprovação de alteração substancial em sua capacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão dos alimentos exige demonstração de mudança significativa na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
4. O agravante não apresentou provas robustas de que a majoração dos alimentos comprometeria sua subsistência ou tornaria a obrigação excessivamente onerosa.
5. O critério para fixação dos alimentos é o binômio necessidade-possibilidade, sendo a majoração justificada pelo aumento da renda do alimentante, conforme demonstrado nos autos.
6. A obrigação alimentar deve ser analisada de maneira proporcional e equilibrada, garantindo que todos os filhos tenham um padrão de vida condizente com as possibilidades do genitor.
7. A decisão recorrida expressamente consignou que a majoração dos alimentos é provisória e sujeita à revisão no julgamento de mérito da ação revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A majoração da pensão alimentícia pode ser deferida em tutela provisória quando há indícios suficientes de alteração da capacidade financeira do alimentante. 2. A mera constituição de nova família e despesas com outros filhos não autorizam, por si sós, a redução da obrigação alimentar, devendo ser comprovada alteração substancial na renda do alimentante. 3. A fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, garantindo a subsistência digna do alimentado sem impor ônus excessivo ao alimentante.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CC, art. 1.699; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Pet 13.372/SP; STJ, AgInt no AREsp 1230230/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029696-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MANOEL BATISTA DA SILVA - CPF: 459.352.541-15 (AGRAVANTE), MARINETI DE FATIMA PEREIRA DA SILVA LOPES - CPF: 005.755.321-14 (AGRAVADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), A. C. D. S. - CPF: 064.730.941-64 (AGRAVADO), MARINETI DE FATIMA PEREIRA DA SILVA LOPES - CPF: 005.755.321-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 10% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para majorar os alimentos provisionais para 10% do salário líquido do genitor, no curso de ação revisional de alimentos. O agravante sustenta a impossibilidade de arcar com o valor fixado, alegando despesas com outros filhos e familiares, além da alteração de sua participação em empresa familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a majoração dos alimentos provisórios para 10% do salário líquido do alimentante deve ser mantida diante da ausência de comprovação de alteração substancial em sua capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão dos alimentos exige demonstração de mudança significativa na capacidade financeira do
alimentante ou nas necessidades do alimentado, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.

4.
O agravante não apresentou provas robustas de que a majoração dos alimentos comprometeria sua subsistência ou tornaria a obrigação excessivamente onerosa.

5.
O critério para fixação dos alimentos é o binômio necessidade-possibilidade, sendo a majoração justificada pelo aumento da renda do alimentante, conforme demonstrado nos autos.

6.
A obrigação alimentar deve ser analisada de maneira proporcional e equilibrada, garantindo que todos os filhos tenham um padrão de vida condizente com as possibilidades do genitor.

7.
A decisão recorrida expressamente consignou que a majoração dos alimentos é provisória e sujeita à revisão no julgamento de mérito da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A majoração da pensão alimentícia pode ser deferida em tutela provisória quando há indícios suficientes de alteração da capacidade financeira do alimentante.
2. A
mera constituição de nova família e despesas com outros filhos não autorizam, por si sós, a redução da obrigação alimentar, devendo ser comprovada alteração substancial na renda do alimentante.
3.
A fixação dos alimentos deve respeitar
o binômio necessidade-possibilidade
, garantindo a subsistência digna do alimentado sem impor ônus excessivo ao alimentante.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
1.694, § 1o; CC, art. 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
na Pet 13.372/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
1230230/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de a
gravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
MANOEL BATISTA DA SILVA
contra a decisão pro
latada
pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que, nos autos da
ação revisional de alimentos
no
1011680-22.2024.8.11.0040
, ajuizada por
A. C. D. S.
, representada por sua genitora
Marineti
de Fátima Pereira da Silva Lopes
,
deferiu a tutela de urgência
vindicada e
fixou alimentos provisionais

no valor correspondente a
10% (dez por cento) de
seu
salário líquido em favor da menor.

Em suma,
sustenta que a análise da capacidade econômica do alimentante deve considerar o montante efetivamente disponível para sustento próprio e dos dependentes, não apenas o va
lor bruto dos rendimentos,
visto
que pode sofrer variação
.

Aduz que o Juízo singular
se baseou
em extrato bancário e supostos rendimentos apresentados pela parte agravada, os
quais não refletem a realidade, bem como
não considerou
suas condições financeiras e os gastos
suportados,
dado que

“contribui para manutenção
de
seus pais, reside em casa de aluguel e paga pensão alimentícia para duas filhas”
.

Argumenta

que atualmente não é sócio da empresa familiar que possuía 2% (dois por cento) de participação
, sendo

sua esposa

administradora e
única beneficiária dos rendimentos
e, portanto,
su
a
possibilidade de pagam
ento como alimentante
foi
alterada
.

Afirma que
“não pode suportar por mais tempo a permanência da pensão alimentícia em tela de majorada para 10% (dez por cento) do seu rendimento líquido, sem colocar em risco a sua própria sobrevivência e de sua família, visto que possui a responsabilidade de prover o sustento de sua família, e de seus outros d
oi
s filhos por meio da pensão alimentícia”
.

Requer o provimento do recurso para
revogar a
d
ecisão agravada que fixou provisoriamente os alimentos em 10% (dez por cento) de seu salário líquido.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão foi indeferido (Id. 254339171 – fls. 1/5).

Contrarrazões de
A. C. D. S.
, representada por sua genitora
Marineti
de Fátima Pereira da Silva Lopes
(id. 260845218), pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 262508799 – fls. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em síntese, na origem
trata
-se de
ação revisional de alimentos
ajuizada por
A. C. D. S
.
,
representada por sua genitora,
Marineti
de Fátima Pereira da Silva Lopes
, em desfavor do genitor,

MANOEL BATISTA DA SILVA
.

A
parte autora pleiteou
, em sede liminar,
a majoração da verba alimentícia par
a o montanteequivalente a 30% (trinta por cento) da renda líquida do ora
a
g
rav
ante, tendo o J
uízo
a quo
deliberado nos seguintes termos, conforme excerto pertinente:

“
Vistos etc.

RECEBO
a inicial em todos os seus termos, considerando que preenchidos os requisitos legais.

Processe-se em
SEGREDO DE JUSTIÇA
, conforme determina o artigo 189, II, do Código de Processo Civil.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3o, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com
as custas
e despesas processuais.

Em análise ao pedido de Tutela de Urgência,a rigor do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor arbitrado a título dealimentosdeverá ser fixado com base no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado,
quanto respeitar as condições financeiras do alimentante,
sob pena
de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

O autor registra que as partes fizeram acordocom relação aos alimentosem outubro de 2010. Todavia, suas condições financeiras mudaram, sendo que, em consulta ao portal da transparência, apura-se que o requerido, quando do acordo, recebia líquido o valor de R$ 2.764,70, sendo que atualmente recebe, em média, de R$ 18.000,00.

Oportuno destacar que o valor dos alimentos deve respeitar o princípio da proporcionalidade, entendendo
adequado a majoração provisória dos alimentos
até o percentual de 10% dos rendimentos líquidos do requerido, o que poderá ser revisto quando da sentença de mérito, após o estabelecimento do contraditório.

Diante do exposto,preenchido os requisitos do art. 300 do CPC, com fulcro no art. 1.699 do CC,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela de urgência
,para majorar a verba alimentícia para o montanteequivalente a 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO LÍQUIDO do requerido.

[
...]”

Contra a decisão supra, insurge-se o genitor, objetivando
a
revogação d
a decisão agravada para que seja mantido o valor acordado
anteriormente,
até
o julgamento do
mérito
da ação
.

Como é cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, o pedido deve estar subsidiado na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, entendo

não estarem presentes os requisitos capazes de
reformar a decisão agravada, porquanto se mostra acertada.

Os alimentos fixados visam at
ender às necessidades básicas da
menor, sendo de natureza provisória e sujeita a revisão conforme a comprovação das condições financeiras do agravante
, o que será feito com a instrução do processo na Primeira Instância
.

Na
hipótese,
tem-se que o valor acordado anteriormente
era o
equivalente a
R$ 1.059,00
(mil e cinquenta e nove reais), a
o passo que a quantia determinada pelo Juízo
a quo
corresponde a 10% (dez por cento)
da
renda líquida
do agravante
, o
que corresponde a
aproximadamente R$ 1.257,00 (mil, duzentos e cinquenta e sete reais)
,
conforme a cópia de
seu holerit
e do mês de setembro de 2024 (Id.
172453715, na origem)
, que aponta sua
renda
líquida
acima de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Logo, à primeira vista,
não é
possível
supor
que tal alteração
representaria
algum perigo de dano
à parte
.

Com efeito, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma robusta, a incapacidade de arcar com o valor arbitrado, limitando-se a alegar despesas
que
, embora relevantes, não impedem
a prestação estipulada.

As despesas do agravante com outros filhos e com sua genitora, não afastam a necessidade de adequação da pensão da agravada à sua capacidade financeira. A obrigação alimentar deve ser analisada de maneira proporcional e equilibrada, considerando-se que todos os filhos têm direito a um padrão de vida condizente com as possibilidades do genitor. Ademais, a pensão fixada visa garantir o sustento digno da alimentanda, de modo que a existência de outras despesas não pode, por si só, justificar a redução do encargo alimentar.

A propósito:

“
Ementa: Direito de Família.
Agravo de Instrumento. Revisão de Alimentos. Necessidade de Prova de Alteração Substancial de Capacidade Financeira. Novo Filho. Insuficiência para Redução Automática do Valor de Alimentos.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução dos alimentos devidos à filha menor, fixado anteriormente em 30% dos rendimentos do genitor, em razão do nascimento de novo filho e da alegada dificuldade financeira do alimentante.

II. Questão em discussão

2. A questão central, nessa fase perfunctória, consiste em saber se houve alteração substancial na capacidade financeira do alimentar que justifica a redução do valor dos alimentos, especialmente à luz do nascimento de outro filho e da composição de nova família.

III. Razões de decisão

3. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos exige demonstração de mudança significativa na situação financeira do alimentar ou nas necessidades do alimentar.

4. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho, por si só, não autorizam a revisão das obrigações alimentares, devendo o alimentar comprovar desequilíbrio financeiro relevante para impor a redução dos alimentos (STJ,
AgInt
na Pet 13.372/SP).

5. No caso, o agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a alegada redução substancial de sua capacidade financeira, sendo inviável a redução da pensão alimentícia nessa fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O nascimento de um novo filho e a constituição de uma nova família, isoladamente, não ensejam a redução dos alimentos devido a um filho menor, devendo o alimentar comprovar uma redução substancial de sua capacidade financeira
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.699; arte. 1.634.

Jurisprudência
relevante
relevante
: STJ,
AgInt
na Pet 13.372/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
1230230/SP
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
,

1014849-40.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes (Juiz convocado),
DJE 22/11/2024)

É certo que o
critério para fixação dos alimentos é
o binômio necessidade-possibilidade
, previsto no artigo 1.694, §

1o, do Código Civil, que exige análise da capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentando. No caso, a decisão recorrida fundamentou-se na evolução da renda do agravante, conforme registros no portal da transparência, demonstrando aumento significativo de seus proventos.

Ademais, a decisão agravada expressamente consignou que a majoração dos alimentos está sujeita à reavaliação posterior no
julgamento de mérito da revisional. Assim, a imposição de desconto na folha de pagamento não implica dano irreparável ao agravante, tendo em vista a possibilidade de revisão judicial futura.

Não se verifica, portanto, manifesta ilegalidade na decisão agravada, sendo que o agravante não demonstrou suficientemente a redução de sua capacidade financeira de forma a justificar a reforma da decisão.

Diante desse contexto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025